Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730660-95.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS AGRAVADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DOS ANJOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0719318-84.2022.8.07.0001, ajuizado por JOÃO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante e de LETÍCIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134188199 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, sob o fundamento de que não atendeu ao disposto no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, pois ao alegar excesso de execução, o executado deveria ter declarado de imediato o valor que entende correto e apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Na mesma oportunidade, determinou a intimação do credor para promover o andamento do processo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que está pendente de apreciação o recurso especial interposto nos autos que deram origem ao cumprimento provisório de sentença e que, em razão do alto valor executado, a restrição e alienação dos bens do agravante causará risco ao resultado útil do processo, pois apresenta tese consistente e fundamentada em excesso de execução. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso especial interposto no processo principal. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a decisão liminar de suspensão do cumprimento de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39273332 e 39273334. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial igualmente está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da r. decisão recorrida, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, tem-se por configurada a inépcia do recurso de agravo de instrumento, porquanto não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, na r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, tendo em vista a inobservância da regra inserta no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante, nada obstante tenha alegado excesso de execução, deixou de declarar, de imediato, o valor que entende correto e apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O agravante, de forma desconexa com os fundamentos da r. decisão recorrida, limitou-se a afirmar que a melhor medida que se impõe é a exigência do caucionamento por parte do agravado, haja vista possibilidade de reversão após o processamento do Recurso Especial interposto a fim de que evite maiores prejuízos e danos. Não há qualquer alusão ao fundamento pelo qual foi sumariamente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que evidencia a inépcia do recurso, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, pois isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de agravo de instrumento ora em apreço não satisfazem o requisito da regularidade formal em flagrante ofensa à dialeticidade recursal. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. __________ 1. NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2. DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. V. 3. P. 124. 3. Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. Revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodivm. P.1.578/1.579 e 1623.